Tribunal: TJMT
Processo: 1026135-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), LEUNICE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.740.171-40 (RECORRIDO), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PAGAMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a Recorrida
LEUNICE DE OLIVEIRA COSTA,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 138,65
(cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), vencimento 18/06/2017, inclusão 27/01/2018, contrato no 0221195380; no valor de
R$ 244,35
(duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), vencimento 21/11/2017, inclusão 25/04/2018, contrato no 0312778929,
totalizando o valor de R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais)
. Afirma que “já contratou serviços com a requerida na modalidade pré-pago, onde não existe emissão de faturas”.

2.

A reclamada alega que,
a parte autora habilitou linha de telefonia no 6699024760, contrato no 0221195380, junto à requerida 24/07/2014 até 30/11/2020, e linha no 66999024760, contrato no 0312778929, 29/05/2016 até 27/03/2016.

3.

Proferida sentença

de mérito parcialmente procedente
, que declarou a insistência dos débitos discutidos, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

a título de danos morais, e à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito objeto dos autos.

4.

No caso
sub examine
, a reclamada trouxe telas sistêmicas indicando a existência de terminal, sob a titularidade da parte autora com
extratos de pagamentos por 03 anos (09.2014 a 05.2017), e débitos em aberto, além de extenso extrato de utilização.

5.

Parte autora que, afirma possuir chip pré-pago junto a reclamada, portanto, existindo o pagamento mensal, demonstrado está a mudança de plano e utilização dos serviços da reclamada.

6.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

7.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

8.

Comprovado o débito discutido, merece
procedência do pedido contraposto
para condenar a autora ao pagamento no valor de R$
383,00 (trezentos e oitenta e três reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

9.

Sentença
reformada para improcedência dos pedidos da parte autora, e procedência do pedido contraposto
.

10.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

11.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência,
que declarou a insistência dos débitos discutidos, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, e à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito objeto dos autos.

Inconformada, a empresa Recorrente nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que, seja julgado improcedente os pedidos da autora e procedente o pedido contraposto.

Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, vislumbra-se que a parte autora na exordial, alegou de ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor de
valor de
R$ 138,65
(cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), vencimento 18/06/2017
,

inclusão
27/01/2018, contrato no 0221195380; no valor de
R$

244,35
(duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), vencimento

21/11/2017
,

inclusão
25/04/2018, contrato no 0312778929,
totalizando o valor de R$ 383,00

(trezentos e oitenta e três reais)
.

Afirma que “
já contratou serviços com a

requerida na modalidade pré-pago, onde não existe emissão de faturas
”

A

Reclamante afirma possuir chip pré-pago junto a reclamada, portanto, existindo o pagamento mensal, demonstrado está a mudança de plano e utilização dos serviços da reclamada.

No caso
sub examine
, a reclamada trouxe telas sistêmicas indicando a existência de terminal, sob a titularidade da parte autora com
extratos de pagamentos por 03 anos (09.2014 a 05.2017), e débitos em aberto, além de extenso extrato de utilização. Portanto, completamente insubsistente alegar que a autora nunca firmou contrato com requerida.

Assim, não há se falar em reparação por danos morais, pois, não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente, ante a comprovação da relação jurídica e débitos.

Comprovado o débito discutido, merece procedência do pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de R$
383,00

(trezentos e oitenta e três reais)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
VIVO S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora em sua peça inaugural, e PROCEDENTE O
PEDIDO CONTRAPOSTO no valor de R$
383,00 (trezentos e oitenta e três reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021